Tribunal: STJ
Processo: 5208024-69.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618591 - RS(2024/0103802-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA SILVA FAGUNDES
ADVOGADO
: RENATA SILVA FAGUNDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS034372
AGRAVADO
: ROSELANE HOFFMEISTER
AGRAVADO
: BERNARDO HOFFMEISTER
ADVOGADOS
: GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
RAQUEL MARLISE ORTACIO - RS052300
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
LEVANTADOS POR ALVARÁ POR ADVOGADA. INCIDÊNCIA DE ÓBICES
SUMULARES E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, pela vedação de
reexame fático-probatório conforme a Súmula n. 7 do STJ e por ausência de
prequestionamento à luz da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento manejado em cumprimento de
sentença que instaurou execução para restituição de valores levantados por alvará,
com intimações dirigidas à exequente e à procuradora que efetuou o saque.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a
responsabilidade da excipiente pela devolução dos valores indevidamente sacados,
em razão de retirada pessoal do alvará, levantamentos efetivados e intimações
prévias e regulares, seguidas de inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento pode ser
decidido monocraticamente fora das hipóteses do
IV,
e , do CPC, com
art. 932,
a c
cerceamento de defesa; (ii) saber se a execução pode ser redirecionada à
recorrente, terceira não citada, em afronta ao
II, do CPC; e (iii) saber se, à
art. 803,
luz do
§§ 2o e 5o, do CPC, há título judicial que a alcance, sendo indevida
art. 513,
sua inclusão no cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54869805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f2de0b-1a3e-4e74-9481-786a139ff1b1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreciação colegiada do
afasta o alegado cerceamento por decisão
decisum
monocrática.
7. Os arts. 513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do CPC não foram objeto de apreciação
específica pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. Há deficiência de impugnação da
quanto à responsabilidade
ratio decidendi
decorrente do levantamento e não devolução dos valores, o que atrai, por analogia,
a Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de
Tese de julgamento
apreciação específica dos arts. 513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do CPC. 2. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
suficiente do acórdão recorrido.
CF,
III, ; CPC, arts. 932, IV,
e , 803,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
a c
II, 513, §§ 2o e 5o, 489, § 1o, 85, § 11; Lei n. 8.906/1994, art. 17.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4f2de0b-1a3e-4e74-9481-786a139ff1b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618591 - RS(2024/0103802-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATA SILVA FAGUNDES
ADVOGADO
: RENATA SILVA FAGUNDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS034372
AGRAVADO
: ROSELANE HOFFMEISTER
AGRAVADO
: BERNARDO HOFFMEISTER
ADVOGADOS
: GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
RAQUEL MARLISE ORTACIO - RS052300
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
LEVANTADOS POR ALVARÁ POR ADVOGADA. INCIDÊNCIA DE ÓBICES
SUMULARES E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, pela vedação de
reexame fático-probatório conforme a Súmula n. 7 do STJ e por ausência de
prequestionamento à luz da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento manejado em cumprimento de
sentença que instaurou execução para restituição de valores levantados por alvará,
com intimações dirigidas à exequente e à procuradora que efetuou o saque.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a
responsabilidade da excipiente pela devolução dos valores indevidamente sacados,
em razão de retirada pessoal do alvará, levantamentos efetivados e intimações
prévias e regulares, seguidas de inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento pode ser
decidido monocraticamente fora das hipóteses do
IV,
e , do CPC, com
art. 932,
a c
cerceamento de defesa; (ii) saber se a execução pode ser redirecionada à
recorrente, terceira não citada, em afronta ao
II, do CPC; e (iii) saber se, à
art. 803,
luz do
§§ 2o e 5o, do CPC, há título judicial que a alcance, sendo indevida
art. 513,
sua inclusão no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54503759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:56:58
Código de Controle do Documento: 00bb05e4-5fe0-42fe-8cc6-b507003dda36

5. A apreciação colegiada do
afasta o alegado cerceamento por decisão
decisum
monocrática.
7. Os arts. 513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do CPC não foram objeto de apreciação
específica pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
8. Há deficiência de impugnação da
quanto à responsabilidade
ratio decidendi
decorrente do levantamento e não devolução dos valores, o que atrai, por analogia,
a Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de
Tese de julgamento
apreciação específica dos arts. 513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do CPC. 2. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
suficiente do acórdão recorrido.
CF,
III, ; CPC, arts. 932, IV,
e , 803,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
a c
II, 513, §§ 2o e 5o, 489, § 1o, 85, § 11; Lei n. 8.906/1994, art. 17.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATA SILVA
FAGUNDES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF, por vedação de reexame fático-probatório à
luz da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de prequestionamento, segundo a
Súmula n. 211 do STJ (fls. 147-150).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado (fl. 116):
AGRAVO INTERNO. NÃO HÁ FALAR EM AFASTAMENTO DA
RESPONSABILIDADE DA EXCIPIENTE PARA A RESTITUIÇÃO DO VALOR
INDEVIDAMENTE SACADO, ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE
PESSOALMENTE RETIROU O ALVARÁ E EFETUOU O LEVANTAMENTO
DOS VALORES, ALÉM DE TER HAVIDO PRÉVIA E REGULARES
INTIMAÇÕES PARA A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS, OCASIÃO EM QUE
PERMANECEU SILENTE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA54503759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:56:58
Código de Controle do Documento: 00bb05e4-5fe0-42fe-8cc6-b507003dda36

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 932, IV, do Código de Processo Civil, porque o agravo de instrumento
foi decidido monocraticamente sem amparo nas hipóteses das alíneas
e e sem
a c
menção a súmula ou repetitivo, o que teria implicado cerceamento de defesa (fls.
129-130);
b) 803, II, do Código de Processo Civil, já que se teria validado
execução redirecionada à recorrente, terceira não citada, com afronta ao devido
processo legal e ao contraditório (fls. 130-132);
c) 513, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, pois não haveria título
judicial que a alcançasse, sendo indevida sua inclusão no cumprimento de
sentença, que deveria observar os limites subjetivos do título contra SDV
ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS S.A. (fls. 132-135).
Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-
executividade e declarada a nulidade do cumprimento de sentença em relação à
recorrente, com sua exclusão do feito; requer, ainda, o provimento do recurso para
que se reconheça a ausência de citação da recorrente e a inexistência de título
executivo judicial em relação a ela (fl. 136).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em cumprimento de sentença que instaurou fase executiva para restituição
de valores levantados por alvará e, na sequência, determinou intimações e medidas
visando à devolução das quantias pela exequente e pela procuradora que efetuou o
saque (fls. 112-115).
I - Arts. 932, IV, e , do Código de Processo Civil
a c
Documento eletrônico VDA54503759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:56:58
Código de Controle do Documento: 00bb05e4-5fe0-42fe-8cc6-b507003dda36

No recurso especial, a parte recorrente alega que o agravo de
instrumento foi decidido monocraticamente, sem observar as hipóteses do art. 932,
IV,
e
, do Código de Processo Civil, o que teria configurado cerceamento de
a
c
defesa (fls. 129-130).
Todavia, contra a decisão singular foi interposto agravo interno, tendo a
matéria sido submetida ao órgão colegiado, que manteve integralmente os
fundamentos então adotados (fls. 113-114).
Nesse sentido, a apreciação colegiada afasta qualquer alegação de
cerceamento de defesa decorrente do julgamento unipessoal do relator.
Ademais, o acórdão enfrentou a questão e concluiu não haver ilegalidade
na decisão monocrática, ressaltando que a decisão singular estava suficientemente
fundamentada e em conformidade com o
§1o, do CPC.
art. 489,
513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do
II - Arts.
Código de Processo Civil
Os arts. 513, §§ 2o e 5o, e 803, II, do CPC não foram objeto de
apreciação específica pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula n. 211
do STJ, óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Além disso, verifica-se deficiência de fundamentação. Ao manter a
decisão do juízo de origem, a Câmara fundamentou-se essencialmente na conduta
processual da excipiente — levantamento pessoal dos valores, intimações
reiteradas para devolução e inércia — além de expressa referência ao
do
art. 17
Estatuto da OAB, que prevê responsabilidade subsidiária do advogado em
hipóteses de danos decorrentes do exercício profissional.
Esses fundamentos não foram especificamente impugnados nas razões
do especial, pois a agravante limitou-se a afirmar que nenhuma decisão dos
Tribunais Superiores embasaria a conclusão adotada, sem enfrentar o núcleo da
Documento eletrônico VDA54503759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:56:58
Código de Controle do Documento: 00bb05e4-5fe0-42fe-8cc6-b507003dda36

: a demonstração fática de responsabilidade derivada da sua atuação
ratio decidendi
direta no levantamento e na não devolução dos valores. Assim, aplica-se a Súmula
n. 283 do STF, por analogia.
Ainda que superados tais óbices, a insurgência alcança matéria
eminentemente fática. Rever a conclusão do Tribunal de origem — no sentido de
que a agravante foi pessoalmente intimada, deixou de devolver os valores
levantados e atuou diretamente na prática do ato que gerou o débito — exige
incursão aprofundada sobre fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A tese de nulidade por ausência de citação igualmente não prospera. O
acórdão estadual expressamente consignou que as intimações realizadas foram
regulares e dirigidas à própria excipiente, inclusive pessoalmente, circunstância
afirmada com base em documentos e certidões. A revisão desse entendimento
encontra o mesmo impedimento sumular.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54503759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:56:58
Código de Controle do Documento: 00bb05e4-5fe0-42fe-8cc6-b507003dda36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.618.591 / RS
Número Registro: 2024/0103802-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048928620168210019 52080246920228217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA SILVA FAGUNDES
ADVOGADO
: RENATA SILVA FAGUNDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS034372
AGRAVADO
: ROSELANE HOFFMEISTER
AGRAVADO
: BERNARDO HOFFMEISTER
ADVOGADOS : GERMANA VALENTE SANTOS KRANZ - RS053843
RAQUEL MARLISE ORTACIO - RS052300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 5f7ebb26-b978-4636-bc15-474f288f275f

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 5f7ebb26-b978-4636-bc15-474f288f275f